Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 630).
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal movida em desfavor da pessoa jurídica para o sócio-gerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de dissolução irregular de empresa, a execução fiscal pode ser redirecionada ao sócio-gerente.
III. Razões de decidir
3. Consoante a Súmula n. 435/STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. É obrigação dos gestores das empresas manterem atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade se dissolveu de forma regular.
5. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese suficiente para redirecionar a execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica para o seu sócio-gerente.
6. O entendimento fixado pelo STJ no REsp 1371128/RS, Tema 630, prescinde da comprovação de atos ilícitos adicionais. Basta a demonstração da dissolução irregular para que o redirecionamento seja autorizado, conforme jurisprudência pacificada em recurso repetitivo.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435/STJ; REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014 (Tema 630).